Tribunal: TCU
Processo: 016.873/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8805/2022-TCU-Segunda Câmara Trata-se do 9o Relatório de Acompanhamento das medidas fiscais de combate à Covid-19 e de seus impactos nas receitas, despesas e resultado primário da União, bem como no crescimento da dívida pública. Considerando que o objetivo do 9o Relatório foi consolidar a execução orçamentária das medidas de combate à pandemia, os benefícios tributários concedidos e o impacto fiscal dessas medidas sobre as receitas e despesas primárias em 2021, bem como informar os órgãos interessados sobre seu resultado; Considerando com o relatório constante à peça 488 contém todos os dados necessários para esse propósito; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, 169, inciso V, e art. 241 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em adotar as medidas abaixo-listadas e encerrar o processo. 1. Processo TC- Processo 016.873/2020-3 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 026.813/2020-3 (REPRESENTAÇÃO); Processo 029.382/2020-3 (REPRESENTAÇÃO); Processo 012.771/2021-0 (MONITORAMENTO); Processo 036.248/2021-5 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Interessado: Ministério da Defesa (). 1.3. Órgão/Entidade: Casa Civil da Presidência da República; Ministério da Cidadania; Ministério da Economia; Secretaria de Orçamento Federal - Mp. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Macroavaliação Governamental (Semag). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. informar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, com fundamento no art. 139, § 3o, da Lei 14.194/2021 (LDO 2022), bem como à Comissão Mista de Acompanhamento das Medidas Relacionadas ao Coronavírus, ambas do Congresso Nacional, e ao Gabinete Integrado de Acompanhamento à Epidemia do Coronavírus-19 da Procuradoria-Geral da República, que: 1.8.1.1. entre 2020 e 2021, a União empenhou cerca de R$ 660,5 bilhões, já deduzidos os cancelamentos de restos a pagar (R$ 10 bilhões), em despesas orçamentárias destinadas ao combate à pandemia causada pela Covid-19; 1.8.1.2. durante o exercício de 2021, o Poder Executivo autorizou R$ 139,9 bilhões por intermédio da abertura de créditos extraordinários, dos quais R$ 42,6 bilhões foram autorizados com base art. 3o da EC 109/2021, e R$ 14,2 bilhões, com fulcro no art. 4o, §§ 1o, 3o e 4o, da EC 113/2021, os quais, entre outros, dispensam o atendimento dos requisitos constitucionais da imprevisibilidade, urgência e relevância 1.8.1.3. em 2022, até 22/4, foram autorizados R$ 15,5 bilhões, dos quais foram empenhados R$ 11 bilhões; 1.8.1.4. a dotação autorizada em 2022, R$ 15,5 bilhões, é proveniente da reabertura de créditos extraordinários autorizados nos quatro últimos meses de 2021 (R$ 8,1 bilhões) e de orçamentação consignada na LOA 2022 (R$ 7,4 bilhões); 1.8.1.5. considerando todas as despesas pagas, entre 2020 e 22/4/2022, a pandemia já custou aos cofres da União, em termos nominais, R$ 658,9 bilhões, dos quais R$ 646,5 bilhões se referem a despesas do próprio exercício e R$ 12,4 bilhões, a despesas inscritas em restos a pagar; 1.8.1.6. até 22/4/2022, ainda remanescem R$ 7,75 bilhões de despesas inscritas/reinscritas em restos a pagar, autorizadas visando ao enfrentamento da pandemia e a seus efeitos; 1.8.1.7. do valor total de despesas pagas, entre 2020 e 22/4/2022, visando ao combate à pandemia a seus efeitos (R$ 658,9 bilhões), cerca de R$ 135,5 bilhões foram transferidos aos entes subnacionais, sendo R$ 65,7 bilhões destinados aos estados e ao Distrito Federal e R$ 69,8 bilhões, aos municípios; 1.8.1.8. de forma individualizada, o Programa Auxílio Emergencial foi a despesa mais elevada dentre aquelas direcionadas ao combate à pandemia e seus efeitos (R$ 359,8 bilhões), seguido das despesas na função Saúde (R$ 103,3 bilhões); 1.8.1.9. a Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG), que em dezembro de 2020 era R$ 6.615,8 bilhões, alcançou, em fevereiro de 2022, o montante de R$ 7.001,7 bilhões. Não obstante o crescimento nominal da dívida pública, a DBGB reduziu-se de 88,8% do PIB (dezembro de 2020), para 79,2% do PIB (fevereiro de 2022). Esse recuo na relação dívida/PIB decorre sobretudo em função do crescimento do PIB acumulado nos últimos doze meses; 1.8.2. encaminhar cópia do relatório constante à peça 488 ao Ministério da Economia e à Casa Civil da Presidência da República.